Tribunal: CARF
Processo: 10280.723644/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723644/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ALBANO MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida..
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com o recurso. Procedimento de perícia não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723644/2013-57
Fl. 10056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se o presente processo de auto de infração (e-fls. 9899/10003) lavrado na
sistemática do SIMPLES NACIONAL, no valor total de R$ 3.832.161,13, incluídos juros e
multa de ofício (75%).
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 211/214) regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias dos bancos Bradesco e Unibanco. Por bem resumir o litígio,
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 9899/10003):
Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado na sistemática do SIMPLES
NACIONAL, no valor total de R$ 3.832.161,13.
De acordo com o relatório fiscal o contribuinte regularmente intimado apresentou a
documentação solicitada, mais os extratos bancários dos bancos Bradesco e Unibanco e
após ser intimado a comprovar as respectivas origens creditadas em seus extratos
apresentou a seguinte argumentação:
• informou e apresentou relatório, notas e livros Fiscais sobre suas operações os
quais resumimos no Demonstrativo de faturamento, constante dos relatórios,
notas fiscais da venda de mercadorias e da prestação de serviços, livros fiscais de
Saídas de Mercadorias n° 09, contendo 38 folhas, e autenticado pela Junta
Comercial do Pará-JUCEPA, em 25/02/2010 e Livro da Registro de Prestação de
Serviço - ISS, de n° 11, contendo 26 folhas.
• Informou, também, que seu comércio venda (distribuição) de revistas, do
fornecedor DINAP, empresa do GRUPO ABRIL, é feito sob o regime de
CONSIGNAÇÃO o que explicaria a elevada movimentação financeira do
contribuinte quando comparada à receita, por ele, declarada. É que, segundo o
contribuinte, os créditos bancários registrados (de todas as vendas) não
correspondem à sua receita, pois sua "receita real" provém, tão somente, de uma
remuneração percentual (em torno de 10%) de comissão recebida e da
prestação de serviços. Entretanto, quando intimado, o contribuinte não
apresentou contrato que confirmasse a relação jurídica, entre as partes,
(Grupo Abril X Albano) de negociação na forma de consignação. Portanto.
carecem de respaldo documental/legal suas alegações.
O auditor continua em seu relatório fiscal:
Verificações finais
O sujeito passivo (optante do Simples Nacional) apresentou, Declaração do
Imposto de Renda do Ano-calendário de 2009, sob ação fiscal, abrangendo
receitas de venda (segundo ele de comissão + serviços prestados), conforme
notas fiscais, emitidas e escrituradas nos correspondentes livros fiscais. Porém,
não apresentou contrato que confirmasse relação de consignação, com seus
fornecedores, o que justificaria sua receita declarada. Entretanto, em não
atendendo a este pré-requisito, indispensável, o contribuinte é considerado
comerciante, normal, como consta de sua Classificação Nacional de Atividade
Econômica - CNAE: Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de
Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações.
Fl. 10057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

Considerando os dados acima: receita de venda/distribuição + receita de serviços
+ créditos bancários de cuja origem não foram comprovadas, destes, deduzido o
valor declarado, obtemos o valor que o sujeito passivo deixou de oferecer à
tributação o qual servirá de base para o lançamento e está consolidado no
Demonstrativo de créditos bancários, receita declarada e valor tributável, anexo.
DESTAQUE-SE, que quanto ao valor tributável do contribuinte foi feita uma
proporcionalidade, levando-se em consideração as receitas declaradas (Ano-
calendário de 2009) da revenda de mercadorias e de serviços, conforme
demonstrativo anexo.
CONCLUSÃO Face o exposto e CONSIDERANDO, que o contribuinte, embora
tenha alegado que praticava o comércio sob a forma de consignação, não
comprovou a relação jurídica, através de contrato com seus fornecedores, dessa
formalidade de comercialização, o que, caso afirmativo, poderia justificar que
nem todos os créditos em suas contas bancárias se referiam a receitas;
CONSIDERANDO que o contribuinte não comprovou a origem dos créditos
bancários registrados em suas contas bancárias dos bancos Bradesco S/A e UNI
BANCO;
CONSIDERANDO, que os fatos mencionados neste relatório, decorrentes da
presente Ação Fiscal, estão, devidamente, respaldadas em documentação fiscal
idônea; CONSIDERANDO tudo o mais que deste relatório consta;
CONCLUÍMOS, diante dos fatos constatados, encerrar a presente Ação Fiscal
com o lançamento tributário, tendo como base de cálculo os créditos bancários
cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo, constante do
Demonstrativo de créditos bancários, valores declarados e valor tributável.
A contribuinte foi cientificada do lançamento pessoalmente e apresentou impugnação
alegando em síntese:
- Cerceamento do direito de defesa. Falta de notificação do impugnante quanto ás
sucessivas renovações do mandado de procedimento fiscal;
-. Impossibilidade de utilização de prova obtida por meios ilícitos. Inconstitucionalidade
da quebra de sigilo bancário sem ordem judicial aplicação da teoria do "fruto da árvore
envenenada". Ausência de materialidade;
- Desnecessidade e prescindibilidade do arbitramento do lucro. Desconsideração parcial
das movimentações financeiras sem caráter de receita. Ofensa ao princípio da verdade
material;
- Inocorrência de omissão de receitas. Necessidade de correção da base de cálculo
arbitrada. Improcedência do lançamento. do procedimento especial de consulta
tributária. processo no 10280.004968/92-70.
- Requerimento de produção de prova pericial
É o relatório.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/JFA) julgou
improcedente a impugnação, conforme decisão proferida no Acórdão no 09-64.812, de 18 de
outubro de 2017 (e-fls. 10025 e ss). Entendeu a DRJ que os valores a crédito na conta corrente
da fiscalizada quando não comprovada a origem são base de cálculo para lançamento do tributo.
Assim dispôs em ementa:

Fl. 10058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO MPF. CERCEAMENTO DIREITO DE
DEFESA. INÍCIO DA FASE LITIGIOSA
O Mandado de Procedimento Fiscal e o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
são instrumentos internos da repartição fiscal com vistas ao gerenciamento, controle e
acompanhamento da ação fiscal. Eventuais vícios na sua emissão e execução, ou mesmo
a sua própria ausência, não afetam a validade do lançamento. Não cabe alegar
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal, vez que a impugnação
instaura a fase litigiosa e estando no processo os elementos de prova, tendo sido
devidamente cientificados ao contribuinte, não há que se falar em nulidade
EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Os extratos bancários apresentados pela contribuinte não podem ser considerados
provas ilícitas. Não há quebra de sigilo bancário quando o próprio contribuinte,
regularmente intimado, apresenta os extratos bancários.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
Os valores a crédito na conta corrente da fiscalizada quando não comprovada a origem
são base de cálculo para lançamento do tributo.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Os quesitos apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei
requer dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com
mandato de julgador nas Turmas de Julgamento das DRJs,
Cientificado do acórdão em 25/10/2017 (e-fl. 10048), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/11/2017 (e-fls. 10051), em que:
- Renova seu pedido de perícia e alega falta de fundamentação da negativa da
DRJ. A justificativa para a realização da prova pericial estaria na importância de verificar o lucro
efetivamente tributável da Recorrente, excluindo dele as receitas não operacionais, decorrentes
de repasses à DINAP/Distribuidora Abril, empréstimos, transferência;
- Desnecessidade e prescindibilidade do arbitramento do lucro. Desconsideração
parcial das movimentações financeiras sem caráter de receita. Ofensa ao princípio da verdade
material. Mesmo tendo apresentado sua escrita fiscal obrigatória, a Fiscalização operou o
arbitramento de forma oculta;
- Inocorrência de omissão de receitas. Necessidade de correção da base de cálculo
arbitrada. Haveria depósitos que seriam justificados por transferências entre constas do mesmo
titular e outras razões. Improcedência do lançamento. do procedimento especial de consulta
tributária. processo no 10280.004968/92-70;
- Reporta sobre acórdão no 544, da DRJ Belém, que julgou improcedente autuação
relativa ao ano calendário 1993, em que o Fisco adicionou à base de cálculo do IRPJ a receita
repassada pelo comissionado à comitente. A situação de fato seria exatamente a mesma, pois a
relação comercial de comissionamento entre a Recorrente e a DINAP permanece a mesma ao
longo dos anos.
Fl. 10059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

- Por fim requer:

É o relatório

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O Recorrente foi regularmente intimado a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias dos bancos Bradesco e
Unibanco. Constou do Termo de Intimação (e-fl. 160) a relação individualizada de cada depósito
a ser comprovado, como manda o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96, para o qual, “para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente.” Ao final
da relação de depósitos mensais, no anexo ao Termo de Intimação citado, consta a soma dos
depósitos que é reproduzida nos demonstrativos que embasam a autuação (e-fl. 209).
Assim dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 10060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Destaquei).
Não há qualquer ilegalidade na utilização de valores depositados em conta
corrente do contribuinte fiscalizado como base de cálculo para autuação, quando regularmente
intimado, deixa de comprovar a origem de tais recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei
no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte, para elidir a tributação, a comprovação individualizada,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados em suas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso. O Recorrente alega que tal presunção afastar-se–ia da verdade material, mas a
presunção tem força de lei, e afastar sua aplicação quando seus pressupostos estão presentes
equivale a negar eficácia a própria lei.
Cabia à Recorrente demonstrar por meio de seu Livro Caixa, conciliados com os
documentos comprobatórios da origem dos recursos, que os créditos bancários em suas contas
bancárias eram receitas de sua atividade, como alega. De fato, como alegou a impugnante, nem
todo depósito bancário é necessariamente receita tributável. Mas é preciso que o contribuinte sob
fiscalização, quando regularmente intimado, apresente documentação hábil e idônea que
comprove, depósito por depósito, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente, ou de
investimento.
Em resposta à fiscalização o Recorrente apresentou alguns documentos fiscais de
venda (e-fls. 187 e ss) sem fazer qualquer correlação, por data e valor, com os valores creditados
em seus extratos bancários. Informou que seu comércio de venda em consignação explicaria a
elevada movimentação financeira. Apresentou também planilhas (e-fls. 04 e ss) com a relação
de seus clientes e de recebimentos. Mesmo em impugnação o Recorrente não apresenta
Fl. 10061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

comprovante específico para cada depósito, esforçando-se para comprovar apenas a sua
atividade de compra e venda de revista e documentários através dos documentos de seu dia a dia.
De acordo com o art. 42 da lei 9430/96, considera-se omissão de receita os
depósitos bancários se, individualmente, não houver coincidência em data e valor os dados
contidos nas justificativas apresentadas, se apresentadas. Este é o mérito da autuação.
Observo que no Parecer Técnico que acompanhou a impugnação (anexo 9, e-fls.
429), apesar de não apresentar a justificativa para os depósitos solicitada, o Recorrente lista
exemplos de possíveis exclusões das omissões de receita advindas de transferências, créditos de
possíveis empréstimos etc.., e que seria prova da necessidade de perícia. Pergunta-se, por que no
ato da impugnação, ou do próprio recurso voluntário, o Recorrente não lista e anexa
exaustivamente suas razões e suas provas para cada depósito? Se esta é sua obrigação fixada por
lei, não cabe requisitar diligência fiscal para trazer aos autos elementos que, se existentes, ele
próprio já poderia ter trazido, segundo o art. 42 da Lei 9.430/96, caput. Naquele Parecer o
Recorrente destaca o seguinte conjunto de depósitos, os quais defende que deveriam ser
excluídos:

A autoridade lançadora informa em seu TVF que realizou as exclusões legais,
como transferência bancária entre constas do mesmo titular. Mas tomando-se os exemplos
listados acima, temos que merece razão o recorrente quanto àqueles depósitos em que o histórico
traz a inscrição “transf. Ag. O próprio favorecido”. Tendo-se em vista o disposto no § 3 do art.
42 da Lei 9.430/96, estes depósitos deveriam ser excluídos com a só comprovação da fonte
(demonstrativo e-fls. 160/184), desde que esta seja conta corrente do próprio Recorrente. Não
haveria aqui outra prova a ser produzida.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
DAS DESPESAS DE COMISSIONAMENTO
Observo que o contribuinte não consegue afastar a autuação, que, repetimos,
redundou de omissão de receitas por depósitos bancários não justificados. Mas apresentou outras
Fl. 10062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

duas linhas de defesa, que são facilmente afastadas por não se referirem à fundamentação que
embasou o auto de infração. Na primeira linha de defesa o Recorrente entende que a autuação
desconsiderou a relação jurídica de comissionamento entre a Recorrente e a sua fornecedora
(Dinap), caracterizando como lucro da autuada o total das movimentações financeira apuradas,
quando apela pela utilização, como base de cálculo, somente um percentual da comissão que de
fato corresponderia ao seu lucro. A segunda funda-se pedir o afastamento de suposto
arbitramento que teria sido aplicado fora das previsões do art. 530 do RIR/99.
Não é verdade que houve a desconsideração do lucro declarado pela
Recorrente e consequente arbitramento. Conforme se constata do demonstrativo anexo ao
auto de infração (e-fls. 209 e ss), o lucro apurado, que corresponderia a um percentual de seu
faturamento alegado, compôs a base de cálculo dos tributos apurados. Somou-se a este valor
declarado a omissão por depósitos bancários de origem não comprovada.
O que se constata é que a Recorrente solicita que, de uma forma global, todos os
depósitos bancários em suas contas correntes sejam considerados como justificados a partir de
sua afirmação de que os depósitos teriam redundado de sua atividade de comissária. Tal
solicitação não pode ser atendida pois contraria o disposto no § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96,
pelo qual a justificativa deve ser apresentada por depósito, e não de maneira global.
Mesmo que, por hipótese, se considerasse que as receitas apuradas pelo
Recorrente equivalesse à sua receita, ainda assim a autuação seria mantida. Isto porque a
recorrente alega que praticava a atividade de comissionamento. Neste exercício de hipótese
também não se sustentaria tal alegação, pois a Recorrente não apresentou o contrato de
comissionamento, e admite que não o tinha para aquele ano calendário. Some-se que o
objeto social declarado em seu contrato social registrava atividade comercial, e não de
comissionamento.
DA PERÍCIA
A Recorrente solicita a conversão do julgamento em diligência com a finalidade
de constatar-se o lucro efetivamente tributável, em função da qual elabora quesitos, e reclama de
que a DRJ não teria apresentado fundamento para a negativa da necessidade de diligência nestes
autos. Asseverou a DRJ:
Quanto ao pedido de perícia formulado pela impugnante, registre-se que os quesitos
apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer dos
ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com mandato de
julgador nas Turmas de Julgamento das DRJs, mormente conhecimentos de direito
tributário e de contabilidade. Em outras palavras, se os julgadores são legalmente
competentes para examinar questões jurídicas e contábeis, desnecessário que seja
efetuada perícia para examinar as mesmas questões.
Os Recorrentes tiveram todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como
no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar os depósitos bancários não se justificando, no presente caso, a realização de pericia
para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já
poderiam ter sido juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
Fl. 10063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelos Recorrentes. Assim também
decidiu a DRJ.
DO PROCESSO DE CONSULTA NO PROCESSO no 10280.004968/92-70
O Recorrente alega que em procedimento especial de consulta tributária, processo
no 10280.004968/92-70, teria sido acatado pelo Fisco o entendimento acerca da existência de
contrato de consignação entre a Recorrente e a sociedade DINAP. Asseverou a Recorrente:

Assim teria disposto a decisão em consulta:
"A vista das colocações precedentes, resulta que a receita de vendas transferida ao
fornecedor, em operação realizada por conta de terceiros, não integra a base de cálculo
questionada", (g/n)”
Além de se referir a fatos e ano calendário diversos, a Solução de Consulta refere-
se a caso em que concluiu-se que não poderia haver a glosa de receita de vendas transferidas ao
fornecedor e não incluídas no faturamento da consulente comissária. Mas esta não foi a razão de
tributar destes autos, como já adiantado, pois aqui se tratou de depósitos bancários de origem não
comprovada.
DO PROCESSO no 10280.005015/97-42
O recorrente reporta que o acórdão no 544, da DRJ Belém, julgou improcedente
autuação relativa ao ano calendário 1993 contida nos autos do processo no 10280.005015/97-42,
em que o Fisco adicionou à base de cálculo do IRPJ a receita repassada pelo comissionado à
comitente. Segundo o Recorrente, a situação de fato seria exatamente a mesma, pois a relação
comercial de comissionamento entre a Recorrente e a DINAP permanece a mesma ao longo dos
anos.
Repito aqui as mesma considerações acima, de que, além de se referir a fatos e
ano calendário diversos, o processo citado refere-se ao caso em que concluiu-se que não poderia
haver a glosa de receita de vendas transferidas ao fornecedor e não incluídas no faturamento de
contribuinte comissário. Mas esta não foi a razão de tributar destes autos, como já adiantado,
pois aqui se tratou de depósitos bancários de origem não comprovada. Destaque-se que no ano
calendário 1993, ano da tributação do processo citado, sequer havia sido editada a lei 9.430/96.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que se
exclua da base de cálculo os depósitos em que o histórico traz a inscrição “transf. Ag. O próprio
favorecido” (demonstrativo e-fls. 160/184).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723644/2013-57

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 10065
DF CARF MF
Documento nato-digital